Tribunal: STF
Processo: AI 282491
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento por
não atacarem, suas razões, um dos fundamentos do despacho agravado
(falta de contra-razões), sendo que é do acórdão recorrido a
certidão de publicação cuja falta se aponta e não a do despacho
agravado a que se refere o agravante.